Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE DÉBITO ALIMENTÍCIO. RENOVAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
1 - Recurso em que se discute a renovação de prisão civil decretada em razão de não pagamento de débito alimentício.
2 - Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o exame de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o julgamento do mérito do recurso torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela no agravo de instrumento.
3 - Não é possível a renovação de decreto prisional em execução de alimentos com fundamento na mesma dívida quando o devedor já permaneceu preso durante o tempo definido pelo magistrado, sem quitar os respectivos débitos, sob pena de caracterização de bis in idem.
4 - Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.